Tribunal: TJDFT
Processo: 0734116-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734116-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI CARVALHO COSTA AGRAVADO: LARIEL RIBAMAR SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JURACI CARVALHO COSTA contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por LARIEL RIBAMAR SOUZA. O juízo rejeitou "a impugnação à penhora e avaliação do imóvel de matrícula no 3.049 - Registrado no 1o Ofício de Notas e Registro de Imóveis, Cartório Manoel Barbosa em Piauí". A agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator